Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. ART. 125, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE REGRESSO. HIPÓTESE CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. ATENDIMENTO.
1. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, no polo passivo do feito, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser condenada.
2. A finalidade precípua da denunciação da lide, de resolver o máximo de conflitos dentro da mesma relação processual, deve atender também aos princípios da celeridade e economia processuais, sendo incabível nas hipóteses em que se pretende um direito de regresso genérico e quando, para a sua aplicação, for necessário o refazimento de inúmeros atos processuais já realizados no avançado trâmite da lide.
3. No caso dos autos, não se verifica a hipótese de violação à celeridade processual pela admissão da denunciação da lide pretendida, uma vez que a demanda de origem tem tramitação recente e o pedido de denunciação da lide se funda em contrato de seguro celebrado entre o Agravante e a Seguradora litisdenunciada, configurando efetiva obrigação contratual de ressarcimento pela eventual condenação a ser suportada pelo Condomínio.
4. Havendo expressa previsão de cobertura securitária para as indenizações pretendidas nos autos de origem, está autorizada a denunciação da lide, podendo a Seguradora, inclusive, ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida à vítima (Tema 469 do STJ).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.